Tribunal: CARF
Processo: 13629.720026/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720026/2010-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.958 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
APERAM INOX SERVIÇOS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece recurso especial em que não demonstrada a similitude fática
apta a comprovar a divergência jurisprudencial. A situação fática observada
nos autos é aquela que traz para análise uma DCOMP apresentada a posteriori
da ciência do auto de infração formalizado em outro processo, que previamente
transformara o saldo negativo de CSLL em CSLL a pagar no período, enquanto
no acórdão paradigma, distintamente, tratava-se de lançamento tributário
referente a uma compensação indeferida e se decidiu pela vinculação entre os
processos efetivamente decorrentes. Diante de situações fáticas tão díspares,
não se poderia sequer em tese aplicar ao presente caso a decisão manifestada
em relação ao processo apontado como paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Livia De Carli Germano, que conheceu do recurso.
Ausentes momentaneamente os conselheiros André Mendes de Moura e Luis Henrique Marotti
Toselli (suplente convocado).
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura, Livia
De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal
Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela e Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720026/2010-12
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.958 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.720026/2010-12

Relatório
Trata-se de apreciar recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte
APERAM INOX SERVIÇOS BRASIL LTDA. em face do acórdão de recurso voluntário no
1802-001.866, de 09/10/2013, que por unanimidade de votos negou provimento ao recurso
voluntário, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. AUTO DE INFRAÇÃO.
O auto de infração constitui um documento que declara a existência de uma dívida e,
como é criado por uma autoridade fiscal competente para tal função gera uma situação
jurídica a que se subordina o contribuinte. Enquanto não definitivamente julgado e
desconstituído o auto de infração que alterou o saldo negativo da CSLL para CSLL a
pagar, não pode o contribuinte, posteriormente, utilizar para compensação de débitos o
mesmo saldo negativo objeto da autuação.
Havendo o contribuinte apresentado o PERDCOMP, em que se utiliza do mesmo
crédito já desconstituído pelo auto de infração que tem presunção de legitimidade, é de
não se homologar a compensação efetuada pelo contribuinte por lhe faltar liquidez e
certeza desse crédito, a teor do artigo 170 do CTN.
O processo trata sobre a PER/DCOMP no 05765.51005.250906.1.3.032135,
transmitida em 25/09/2006, em que o contribuinte pretende compensar débito de CSLL
Estimativa de Agosto/2006 com crédito de saldo negativo de CSLL apurado no ano-base 2004.
A compensação foi indeferida pela unidade administrativa de origem, que
considerou inexistente o crédito alegado, uma vez que, ao tempo da transmissão da
PER/DCOMP, já fora lavrado auto de infração alterando o resultado fiscal do ano-base 2004, de
“saldo negativo de CSLL” para “CSLL a pagar”. Registrou-se que o referido auto de infração foi
formalizado no processo 13629.000683/2005-82, e a ciência do contribuinte ocorreu em
04/07/2005.
A DRJ e a turma ordinária do CARF decidiram no mesmo sentido, pela
inexistência do crédito alegado.
Cientificado da decisão que indeferiu seu recurso voluntário nestes autos, o
contribuinte apresentou recurso especial à 1a Turma da CSRF, invocando dissídio jurisprudencial
acerca da seguinte matéria: possibilidade de não-homologação da DCOMP em razão de crédito
tornado insubsistente por auto de infração pendente de julgamento.
Indicou como paradigma o acórdão n° CSRF/04-01.165, julgado em 04/11/2008,
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Exercício. 1989, 1990, 1991, 1992
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.958 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.720026/2010-12

SOBRESTAMENTO - Pendência de decisão administrativa que influencia nos
fundamentos do lançamento do crédito tributário, enseja o sobrestamento do julgamento
administrativo com fulcro no artigo 265 do Código de Processo Civil.
Recurso Especial do Contribuinte Provido.
Em síntese, o recorrente sustenta que:
- tanto no processo paradigma como no presente caso, a cobrança é vinculada a
outro processo administrativo pré-existente, no qual se discute o mérito da exigência;
- no caso paradigma a CSRF decidiu pelo sobrestamento do feito tendo em vista
que o seu resultado ainda não era definitivo;
- caso mantido o entendimento do acórdão recorrido, antes do julgamento do
processo conexo, “a fiscalização invariavelmente formará um título executivo pendente dos
requisitos da liquidez e certeza, uma vez que seu resultado poderá ser a qualquer momento
alterado com o julgamento do PTA n.° 13629.000683/2005-82”;
- há “necessidade de sobrestamento do feito em casos de processos decorrentes
em que um deles ainda não tenha uma decisão definitiva”;
-
com o seguimento do presente processo, apartado do processo
13629.000683/2005-82, a Receita Federal “está exigindo crédito tributário sem qualquer
liquidez e certeza, valores que podem ser alterados a qualquer momento com o simples
julgamento do mencionado PTA”;
- a situação seria solucionada pela conexão do presente processo ao de n°
13629.000683/2005-82;
- “os auditores da Receita Federal responsáveis pela análise da compensação
entenderam já ter havido julgamento prévio da presente lide, predeterminando o saldo negativo
como inexistente nos autos do processo n° 13629.000683/2005-82”;
- a discussão no processo n° 13629.000683/2005-82 não está definitivamente
encerrada, pois aguarda análise do recurso voluntário pelo CARF, e se este for provido, “as
irregularidades apontadas pela Fiscalização no recolhimento fiscal da Recorrente durante o
ano-base 2004, serão declaradas inexistentes e a premissa para a presente autuação cairá por
terra”;
- “prosseguir com a presente cobrança é uma execução provisória despida de
título líquido e exigível, uma vez que a discussão de mérito do crédito tributário sequer findou
no âmbito administrativo, fato que implica em causa de suspensão do crédito tributário, nos
termos do art. 151, III do CTN”; e
- a opção pela transmissão da PER/DCOMP mesmo após a ciência do auto de
infração se deu com objetivo de evitar a fluência do prazo prescricional quinquenal previsto no
art. 168, I do CTN para a restituição do tributo pago a maior.
O recurso conclui com o pedido de “reforma do acórdão recorrido e
sobrestamento do feito, para aguardar o julgamento no processo administrativo n°
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.958 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.720026/2010-12

13629.000683/2005-82; ou “caso não se entenda pelo sobrestamento, distribuição dos autos por
dependência ou conexão com o processo n° 13629.000683/2005-82”. Por fim, pede o
reconhecimento do crédito e homologação da compensação objeto do presente processo.
O Presidente da Câmara competente para análise da admissibilidade deu
seguimento ao recurso.
Cientificada, a Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) ofereceu contrarrazões,
aduzindo em síntese, que:
- não há, entre as normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal, previsão
que contemple a suspensão de prosseguimento de processo; o Processo Administrativo Fiscal é
regido pelo princípio da oficialidade, que obriga a Administração a impulsionar o processo até a
decisão final; nesse sentido, o inciso XII do art. 2o da Lei no 9.784/1999;
- a lei prevê suspensão da exigibilidade (cobrança) de crédito tributário quando
presentes uma das condições do art. 151 do CTN, mas não a suspensão do processo ou de sua
apreciação;
- caso não fosse exarado o Despacho Decisório, ocorreria a homologação tácita da
compensação declarada; e
- o crédito não é líquido e certo, nos termos do art. 170 do CTN.
É o relatório

Voto
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do RICARF.
O recurso especial do contribuinte visa rediscutir a não-homologação de
PER/DCOMP fundada em autuação pendente de julgamento, a qual tornaria insubsistente o
crédito utilizado na compensação em questão.
O Presidente da Câmara recorrida reconheceu dissídio frente ao paradigma e deu
seguimento ao recurso, conforme despacho de admissibilidade, entendendo demonstrada a
divergência a partir da seguinte análise:
Enquanto que, no caso dos autos, a compensação da contribuinte não foi homologada,
em razão da alegada inexistência de direito creditório (sendo que a efetiva existência ou
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.958 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.720026/2010-12

não desse direito creditório dependia do julgamento final de um processo de exigência
de crédito tributário por meio de lançamento de ofício), no caso paradigma, o
lançamento de ofício efetuado é que dependia da decisão final acerca da existência ou
não de direito creditório, a qual estava sendo discutido em outro processo.
Assim, muito embora os tipos de processos (compensação tributária e lançamento de
ofício) se encontrem em polos aparentemente opostos (comparando-se o caso dos autos
com o caso paradigma), o que de fato importa, uma vez que se está tratando apenas das
normas que regem o processo administrativo fiscal, é o fato de haver esta relação de
interdependência entre os processos.
E, embora similares as situações enfrentadas em ambos os casos, as decisões neles
proferidas foram efetivamente divergentes.
Enquanto o acórdão recorrido negou provimento ao recurso voluntário,
independentemente da decisão final a ser proferida no processo de lançamento de ofício
(que, acaso improcedente, confirmaria a existência do direito creditório alegado), o
acórdão paradigma, por sua vez, determinou o sobrestamento do julgamento do recurso
da contribuinte, para aguardar a decisão definitiva no âmbito do processo de
compensação tributária (pois, acaso procedente a compensação, insubsistente tornar-se-
ia o auto de infração).
Todavia, examinando com maior profundidade as situações analisadas no acórdão
recorrido e no paradigma, verifica-se a ausência de similitude fática necessária para comprovar a
divergência jurisprudencial e permitir o conhecimento do recurso.
A rediscussão pleiteada pela via especial centra-se na pendência de julgamento do
auto de infração formalizado no processo dito conexo, de n° 13629.000683/2005-82, uma vez
que tal autuação alterou o resultado fiscal do ano-base 2004 de “saldo negativo de CSLL” para
“CSLL a pagar”.
Observe-se que o recurso especial do contribuinte, ora examinado, baseia-se
inteiramente nas premissas de que o lançamento fiscal objeto do processo n°
13629.000683/2005-82 estaria pendente de julgamento pelo CARF, e de que o deslinde da
contenda, no presente processo, dependeria ou ao menos seria afetado por decisão a ser prolatada
naquele feito.
Ocorre que o fundamento principal da negativa do pleito do contribuinte, desde o
despacho decisório é a transmissão da PER/DCOMP com fulcro em crédito de saldo negativo de
CSLL desconstituído por auto de infração cientificado ao contribuinte anteriormente.
Veja-se que o acórdão recorrido decidiu a matéria sob os seguintes fundamentos:
Apesar da argumentação da Recorrente, não se vislumbra a existência de crédito
disponível decorrente de saldo negativo de CSLL no montante de R$ 39.287,53,
informado no PER/DCOMP, haja vista que, a autoridade administrativa no seu poder-
dever de fiscalizar constituiu o crédito tributário pelo lançamento (art.142, CTN)
em 29/06/2005 (antes da apresentação do PER/DCOMP), mediante o auto de infração ci
entificado ao sujeito passivo em 04/07/2005, o qual alterou o resultado da CSLL do exer
cício 2005 (anocalendário 2004), que passou de saldo negativo de R$ 39.287,53 para C
SLL a pagar na ordem de R$ 33.308,10.
Como
se
vê,
o
mencionado
PER/DCOMP (fls.02/09), foi transmitido em 25/09/2006, portanto, após
a lavratura do auto de infração cientificado à pessoa jurídica em 04/07/2005.
[...]
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.958 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.720026/2010-12

Assim, correto o fundamento para o indeferimento do pleito de que não existe crédito a
ser compensado no PER/DCOMP porque em outro processo a Fiscalização já teria
negado tal direito, exigindo a CSLL devida naqueles autos (Procedimento Fiscal
n°. 0611100/00038/01, que deu origem ao processo administrativo n° 13629.000683/20
0582). A recorrente alega a necessidade de aguardar julgamento do Processo no
13629.000683/200882 em razão de identidade entre matérias discutidas nos
presentes autos por se tratar de procedimento reflexo. Em que pese a argumentação
da Recorrente de
suposta conexão
da matéria
tratada no presente processo
(compensação de débito com o crédito de saldo negativo de CSLL do ano calendário de
2004) e a constante do processo no 13629.000683/200582 (reversão do
saldo negativo
de CSLL do ano calendário de 2004 para CSLL a pagar), entendo que se trata apenas d
e aparente conexão, pois, o auto de infração é anterior ao PER/DCOMP apresenta
do pela interessada, e nesse passo, com a lavratura do auto de infração em
que a autoridade administrativa demonstra a inexistência do saldo negativo da
CSLL de 2004 e exige a CSLL a pagar em relação ao mesmo período de apuração, resta
impedido o contribuinte de proceder a compensação do mencionado crédito
por lhe faltar liquidez nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional.
[...]
Com efeito, mediante o auto de infração a autoridade fiscal declara que não homologa
o saldo credor da CSLL do ano calendário de 2004, portanto, não pode
pretenso crédito ser objeto de pedido de restituição ou de compensação com
outros débitos do contribuinte, antes de decisão administrativa definitiva que
altere o lançamento tributário realizado. Havendo o contribuinte apresentado o
PER/DCOMP, em que se utiliza do mesmo crédito já desconstituído pelo auto de
infração que tem presunção de legitimidade, é de não se
homologar a
compensação efetuada pelo contribuinte por lhe faltar liquidez e certeza desse crédito,
a teor do artigo 170 do CTN. (grifou-se)
De outro lado, o acórdão paradigma trata de situação distinta, como se depreende
do seguinte trecho:
O acórdão recorrido versa sobre exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte,
declarado pela contribuinte em DCTF, com base no art. 90 da MP n°2.158, de 2001, os
quais ela pretendera compensar com crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
o Lucro Liquido (ILL), cujo pedido de Restituição fora indeferido (fl. 5). Negou-se
provimento ao recurso voluntário, pelo que ficou mantido o lançamento efetuado, e não
declarada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
A situação fática observada nos presentes autos, que traz para análise uma
DCOMP apresentada a posteriori da ciência do auto de infração formalizado em outro processo,
que previamente transformara o saldo negativo de CSLL em CSLL a pagar no período, não se
verifica no acórdão paradigma.
Naquele caso, distintamente, tratava-se de lançamento tributário referente a
compensação indeferida e se decidiu pela vinculação entre os processos efetivamente
decorrentes, como se extrai do referido voto condutor:
Nesse sentido, não há como se negar que o deslinde da matéria objeto daquele processo
influencia diretamente na validade das compensações glosadas no presente caso e que
fimdamentaram a correspondente ação fiscal, bem como de que aquela decisão está
sujeita a alterações à vista das possíveis interposição de embargos e/ou Recurso
Especial.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.958 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.720026/2010-12

Assim, diante de situações fáticas tão díspares, não se pode convalidar a
admissibilidade recursal para fins de uniformização de jurisprudência, vez que não se poderia
sequer em tese aplicar ao presente caso a decisão manifestada em relação ao processo apontado
como paradigma.
Conclusão
Em razão do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso especial do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital